Tribunal: STF
Processo: ADPF 648
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INGRESSO DE AMICI CURIAE. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório 
    1. Grupo pela Vidda Rio (e-doc. 21), Jefferson Luiz de Oliveira, Fernando Arruda Figueiredo Montero e Luiz Carlos da Cruz Almeida (e-doc. 24), Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (e-doc. 40), Central Única dos Trabalhadores - CUT (e-doc. 57), Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas – MNCP, Rede Nacional de Pessoas com HIV e AIDS do Brasil – RNP+BRASIL, Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS – RNAJVHA e Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (e-doc. 63) e Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ABRASTT (e-doc. 82) requereram ingresso na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amici curiae.
    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011). 
    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 
    3. Como decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    4. As petições do Grupo pela Vidda Rio (e-doc. 21), Jefferson Luiz de Oliveira, Fernando Arruda Figueiredo Montero e Luiz Carlos da Cruz Almeida (e-doc. 24) e Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (e-doc. 63) não vieram acompanhadas de procuração com poderes específicos para ingresso nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, na forma decidida no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    5. Quanto aos requerimentos de Jefferson Luiz de Oliveira, Fernando Arruda Figueiredo Montero e Luiz Carlos da Cruz Almeida (e-doc. 24), deixo de conceder prazo para a regularização de representação processual, pois o deferimento dos pedidos formulados importaria em abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, condição que não se enquadra no instituto de amicus curiae.
    As alegações dos requerentes de que seriam diretamente afetadas pelo deslinde da presente arguição não são aptas a demonstrar a contribuição específica para figurarem como amici curiae. 
    6. É assente neste Supremo Tribunal a não admissão como amicus curiae, por ausência de representatividade adequada, a pessoa física que não comprove a contribuição específica em ações de controle abstrato, cujo julgamento altere situações individuais concretas:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE ECONÔMICO INDIVIDUAL. 1. Conforme os arts. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, 6º, §2º, da Lei 9.882/1999, e 138 do CPC/15, os critérios para admissão de pessoas físicas como amicus curiae são a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do pretendente. 2. A mera alegação de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida em processo de índole abstrata, sem a indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação do Peticionante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADPF n. 145 AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2017). 
    “EMENTA: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO AMICUS CURIAE , DE PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO AMICUS CURIAE PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR AGRAVO INTERNO CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO” (ADI n. 3.396 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.10.2020). 
    7. Também não é caso de se conceder prazo para a regularização de representação processual do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (e-doc. 63) por ser evidente a ausência de pertinência temática entre os objetivos da associação requerente e a presente arguição, na qual se discute a interpretação adotada em decisões da Justiça do Trabalho que, com esteio na Súmula n. 443 do Tribunal Superior do Trabalho, presumem discriminatórias as dispensas de empregados portadores de doença grave que suscite estigma ou preconceito.
    8. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade do postulante, a pertinência temática e a circunstância de estar representado por procuradores habilitados especificamente para a finalidade, defiro o ingresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (e-doc. 40), Central Única dos Trabalhadores - CUT (e-doc. 57), Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas – MNCP, Rede Nacional de Pessoas com HIV e AIDS do Brasil – RNP+BRASIL, Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS – RNAJVHA e Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ABRASTT (e-doc. 82) na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    9. Pelo exposto, defiro o prazo de cinco dias para a Grupo pela Vidda Rio (e-doc. 21) regularizar a representação processual, juntando procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuar na espécie, sob pena de indeferimento sem análise do cabimento do pleito formulado.
    10. Indefiro os requerimentos apresentados por Jefferson Luiz de Oliveira, Fernando Arruda Figueiredo Montero e Luiz Carlos da Cruz Almeida (e-doc. 24), Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero (e-doc. 63) e defiro o ingresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins (e-doc. 40), Central Única dos Trabalhadores - CUT (e-doc. 57), Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas – MNCP, Rede Nacional de Pessoas com HIV e AIDS do Brasil – RNP+BRASIL, Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS – RNAJVHA e Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – ABRASTT (e-doc. 82). 
    11. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para adotar as providências cabíveis.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de janeiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora